Tribunal: TJPA
Processo: 0000896-10.2011.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000896-10.2011.8.14.0061

APELANTE: LUCICLEI BORGES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. ALEGADA NULIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO E JUDICIALIZADO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado, na qual o recorrente sustenta, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal e, no mérito, a insuficiência probatória para a condenação, bem como o afastamento das majorantes de concurso de agentes e de uso de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP enseja nulidade da condenação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação à luz do princípio do in dubio pro reo; e (iii) determinar se estão devidamente comprovadas as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática quando o reconhecimento não constitui prova isolada e é corroborado por outros elementos autônomos e judicializados.

4. O reconhecimento realizado na fase policial foi ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório, pela vítima e por testemunha ocular que presenciou a ação criminosa em contexto de proximidade temporal e visual.

5. A condenação não se funda exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em conjunto probatório harmônico, composto por depoimentos firmes, coerentes e convergentes da vítima e da testemunha ocular.

6. A palavra da vítima possui especial relevo nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova e ausente qualquer indício de motivação espúria.

7. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o acervo probatório é coeso e suficiente para demonstrar a autoria delitiva.

8. A majorante do concurso de agentes independe da identificação ou condenação de todos os coautores, bastando a comprovação da atuação conjunta.

9. A majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato quando comprovada por outros meios de prova, notadamente pelos relatos da vítima e das testemunhas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inobservância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento quando a condenação se apoia em outras provas independentes e produzidas sob o contraditório.

2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial valor probatório nos crimes de roubo, sobretudo se corroborada por testemunhas.

3. As majorantes do concurso de agentes e do uso de arma de fogo configuram-se mediante prova da atuação conjunta e da grave ameaça, ainda que ausente a apreensão da arma.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226 e 386, VII; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 598.886/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, AgRg no HC nº 1.023.115/SE, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 12.11.2025; STJ, REsp nº 2.159.626/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 24.09.2025; STJ, REsp nº 2.113.680/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LUCICLEI BORGES DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Tucuruí, que o condenou à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa a ser cumprida incialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro.

Consta dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
oferece denúncia em face de
LUCICLEI BORGES DA SILVA
, imputando-lhe que, no dia
05 de fevereiro de 2011
, por volta das
19 horas
, na cidade de
Tucuruí/PA
, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, subtraiu para si motocicleta de propriedade de
ANTONIO DA COSTA SANTA BRIGIDA
, consistente em uma
Yamaha Factor, cor roxa, placa NSB-4080
, fato ocorrido nas proximidades do comércio local, quando a vítima se encontrava parada em via pública.

A exordial acusatória narra que a vítima foi abordada por dois indivíduos, sendo que um deles apontou arma de fogo em sua direção, ordenando que entregasse o veículo, ao que, temendo por sua integridade física, acabou por ceder à exigência dos assaltantes. Após o evento, a vítima procurou a autoridade policial, relatando os fatos e fornecendo as características dos autores, o que ensejou a instauração do inquérito policial.

No curso da investigação,
LUCICLEI BORGES DA SILVA
é identificado como um dos autores do delito, tendo sido reconhecido pela vítima e posteriormente denunciado pelo órgão ministerial. A denúncia é regularmente recebida, dando-se início à ação penal.

Citado, o réu apresenta resposta à acusação, na qual nega a autoria delitiva e sustenta ausência de provas suficientes para amparar decreto condenatório. Segue-se a fase instrutória, com a oitiva da vítima
ANTONIO DA COSTA SANTA BRIGIDA
, de testemunhas arroladas pela acusação, bem como a colheita de depoimentos em audiência, cujos registros audiovisuais constam dos autos, além do interrogatório do acusado.

Encerrada a instrução criminal, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
apresenta alegações finais, pugnando pela condenação do acusado nos termos da denúncia, ao argumento de que a materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório produzido, notadamente pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos demais elementos constantes dos autos.

A DEFESA, por sua vez, em alegações finais, reitera a negativa de autoria, sustenta fragilidade probatória, aponta inconsistências nos reconhecimentos realizados e requer, subsidiariamente, a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sobrevém sentença penal condenatória (ID 24759287), na qual o Juízo de origem reconhece a materialidade e autoria do delito, valoriza de forma preponderante o depoimento da vítima, reputado harmônico e coerente, condenou o apelante à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa a ser cumprida incialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro.

Irresignada, a defesa interpõe recurso de apelação (ID 24759307), sustentando, em síntese, a inexistência de prova segura da autoria delitiva, a invalidade dos reconhecimentos realizados, a insuficiência do acervo probatório para sustentar a condenação e, ainda, suscita teses defensivas de natureza absolutória e revisional da dosimetria, requerendo a reforma integral da sentença.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, intimado, apresentou contrarrazões (ID 24759332), pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória, ao argumento de que o conjunto probatório é robusto, coerente e suficiente para amparar o édito condenatório.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 26909328).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual,
CONHEÇO
do presente recurso.

II. PRELIMINAR

II.1 DA ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Sustenta o APELANTE a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sob o argumento de que não foram observadas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, o que contaminaria a prova e, por derivação, a condenação.

É incontroverso que o reconhecimento do acusado se iniciou na fase policial. Todavia, não se trata de reconhecimento isolado, exclusivo ou autossuficiente, tampouco de prova produzida sem posterior confirmação em juízo.

Dos autos se extrai, com clareza, que a vítima
ANTONIO DA COSTA SANTA BRIGIDA
reconheceu o apelante na fase inquisitorial e ratificou o reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório, assim como a testemunha ocular
ZILDELY PEREIRA LEITE
afirmando tê-lo visto sem capacete, em contexto de proximidade temporal e visual com o crime;

O Superior Tribunal de Justiça, de fato passou a exigir maior rigor quanto às formalidades do art. 226 do CPP. Contudo, a própria Corte Superior firmou entendimento de que a nulidade não se impõe quando o reconhecimento, ainda que irregular, não constitui o único elemento probatório da condenação, sendo corroborado por provas autônomas e judicializadas.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto por Deivid Lima dos Santos contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública. No writ, buscava-se o reconhecimento da nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a condenação estaria lastreada exclusivamente em prova contaminada. A decisão agravada entendeu que não se configurava flagrante ilegalidade e que a desconstituição das conclusões das instâncias ordinárias demandaria reexame de provas, vedado na via estreita do habeas corpus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP gera nulidade da condenação quando o reconhecimento pessoal constitui a principal prova de autoria; (ii) estabelecer se o habeas corpus pode ser admitido como via adequada para rediscutir o conjunto fático-probatório examinado pelas instâncias ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o Supremo Tribunal Federal, veda o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder evidentes de plano, sem necessidade de reexame aprofundado de provas.

4. A decisão monocrática observou que as instâncias ordinárias afastaram a nulidade arguida, ao reconhecerem que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas emconjunto probatório autônomo, incluindo o depoimento judicial detalhado e coerente da vítima, corroborado por prova documental e pericial (prontuário médico).

5. O exame da alegação de nulidade demandaria reavaliação do acervo fático-probatório, especialmente quanto à suficiência e credibilidade das provas, providência incompatível com a via do habeas corpus.

6. O precedente do HC 598.886/SP, embora tenha reforçado o rigor procedimental do reconhecimento pessoal, não determina a absolvição automática em todos os casos de inobservância formal, admitindo a validade da condenação quando há outras provas independentes que sustentem a autoria.

7. Não há, portanto, flagrante ilegalidade ou constrangimento manifesto que justifique a concessão da ordem, de ofício ou mediante provimento do agravo regimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

9. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso próprio e somente admite conhecimento em hipóteses de flagrante ilegalidade verificável de plano.

10. A nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP não enseja absolvição automática quando a condenação se apoia em outras provas independentes e idôneas colhidas sob o contraditório. 11. O

reexame do conjunto fático-probatório é inviável na via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 226, incisos I a IV; 386, VII; 647-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 598.886/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, AgRg no HC n. 991.206/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j.

12.08.2025; STJ, AgRg no HC n. 959.440/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz.

(AgRg no HC n. 1.023.115/SE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025.) (grifo nosso) (grifo nosso)

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando há outras provas além do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, suficientes para amparar a condenação, mostra-se inviável a absolvição do réu. Precedentes.

2. A verificação da existência de provas independentes e suficientes para sustentar a condenação, além do reconhecimento viciado, demanda necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu, após análise das circunstâncias fáticas, pela existência de elementos probatórios independentes além do reconhecimento fotográfico, notadamente: (i) depoimento coerente e uníssono da vítima; (ii) declarações do informante marido da vítima;

(iii) reconhecimento posterior na via pública; e (iv) ausência de indícios de induzimento pela autoridade policial. 4. A

desconstituição dessa conclusão fática demandaria amplo reexame do conjunto probatório, incluindo a análise da credibilidade dos depoimentos, da qualidade das identificações realizadas e da suficiência dos elementos de convicção, providência incompatível com a natureza do recurso especial.

5. Ainda que se considere irregular o reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, a existência de outras provas suficientes para fundamentar a condenação, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, afasta a alegada nulidade, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior.

6. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.159.626/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 1/10/2025.) (grifo nosso)

Portanto, não há nulidade a ser declarada, inexistindo violação ao devido processo legal ou ao contraditório.

III. MÉRITO

III.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DO
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO

No mérito, o
APELANTE
pugna por absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, alegando fragilidade probatória e dúvida razoável quanto à autoria.

A materialidade do delito de roubo majorado encontra-se amplamente demonstrada, não sendo sequer objeto de controvérsia. A autoria, por sua vez, emerge de forma segura e convergente na palavra firme e coerente da vítima, que descreve a dinâmica do crime, a grave ameaça exercida com arma de fogo e identifica o apelante como um dos agentes, no depoimento da testemunha ocular, que presenciou a ação criminosa, reconheceu o apelante como o indivíduo que portava a arma e descreveu circunstâncias compatíveis com a narrativa da vítima, na inexistência de contradições relevantes entre os relatos prestados na fase policial e em juízo e na ausência de qualquer indício de motivação espúria ou interesse das testemunhas em imputar falsamente o delito ao réu.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo réu contra acórdão que confirmou sua condenação por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), com pena de 7 anos de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial fechado. O recorrente sustenta violação do art. 226 do CPP, argumentando que a ausência de observância das formalidades legais no procedimento de reconhecimento pessoal implicaria a nulidade da condenação, pugnando pela absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o procedimento de reconhecimento pessoal utilizado como prova no julgamento; e (ii) verificar se o reconhecimento, aliado aos demais elementos do conjunto probatório, é suficiente para fundamentar a condenação do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não gera, por si só, nulidade do reconhecimento, especialmente quando este não constitui a única prova da autoria e é corroborado por outros elementos probatórios.

4. No caso concreto, o reconhecimento pessoal do acusado pela vítima, realizado em sede policial e ratificado em juízo, foi corroborado por depoimentos consistentes e convergentes da vítima e de três guardas municipais que participaram das diligências, bem como pelo relato de ameaça feita pelo réu à vítima na delegacia.

5. A palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório, é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

6. A condenação do recorrente não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial, mas em conjunto probatório robusto que inclui depoimentos judiciais e elementos documentais.

7. Alterar o entendimento do Tribunal de origem quanto à suficiência probatória demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.113.680/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE COMO PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REEXAME DA PROVA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado por réu condenado à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2.º, II, do Código Penal) e furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). O agravante busca a desclassificação do roubo para furto simples, a exclusão da majorante de concurso de agentes e a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da aplicação da Súmula 231/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de roubo majorado (art. 157, §2.º, II, do CP) para furto simples (art. 155, caput, do CP); (ii) apurar se é possível afastar a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas; e (iii) determinar se é admissível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da aplicação de atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instâncias ordinárias reconheceram a configuração do crime de roubo majorado com base em provas válidas, incluindo o depoimento da vítima, que demonstra o emprego de violência física e a atuação conjunta com outro indivíduo.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório.

A desclassificação do crime para furto simples ou o afastamento da majorante do concurso de pessoas demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

Quanto à redução da pena abaixo do mínimo legal, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Súmula 231 veda essa possibilidade, ainda que estejam presentes atenuantes, na segunda fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e recurso especial desprovido.

(AREsp n. 2.556.933/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (grifo nosso)

Não se verifica, no caso, qualquer dúvida razoável apta a atrair a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Ao revés, o conjunto probatório é coeso, harmônico e suficiente, sustentando com segurança a condenação.

III.2 DAS MAJORANTES DE CONCURSO DE AGENTES/PESSOAS E DE USO DE ARMA DE FOGO

Restou claramente demonstrado que o crime foi praticado em concurso de agentes, circunstância reconhecida tanto pela vítima quanto pela testemunha ocular, que narraram a atuação conjunta de pelo menos dois indivíduos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se exige a identificação ou condenação de todos os coautores, bastando a prova da atuação conjunta:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA PERICIAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido quando corroborado por outros elementos de prova, como laudo papiloscópico, depoimentos consistentes e descrição prévia das características físicas do agente.

2. A ausência de apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento prevista no CP, art. 157, § 2º-A, I, quando o seu emprego é demonstrado por outros meios de prova, como os relatos das vítimas e testemunhas.

3. A incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas independe da identificação dos demais agentes, desde que comprovada a atuação conjunta por meio de depoimentos idôneos.

4. A pena pode ser exasperada com base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da sanção cominada, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima, ainda que mais benéfica.

5. Recurso não provido.

(TJDFT -
Acórdão 2057782
, 0718555-60.2021.8.07.0020, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 27/10/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia o decote da majorante do concurso de pessoas. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se nesse mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a majorante do concurso de pessoas diante da não identificação do comparsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP não exige que todos os agentes do crime sejam identificados, bastando a comprovação da participação de duas ou mais pessoas na prática delitiva.

4. No caso, a prova oral colhida em juízo confirmou que dois indivíduos participaram do delito, o que é suficiente para a incidência da majorante, ainda que apenas o réu tenha sido identificado e preso.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 163566/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 26/11/2019; STJ, HC 380712/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/02/2017.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000758-12.2019.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/04/2025 ) (grifo nosso)

No tocante a outra majorante, fica igualmente comprovado o emprego de arma de fogo, ainda que não apreendida, pois a jurisprudência consolidada admite a comprovação por outros meios de prova, notadamente a palavra da vítima e testemunhas:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal estadual que afastou a valoração negativa dos antecedentes criminais do recorrido e a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, em razão da ausência de apreensão e perícia do artefato.

2. O Tribunal de origem entendeu que a condenação mencionada na sentença não configura maus antecedentes, pois o trânsito em julgado ocorreu após os fatos em julgamento. Além disso, afastou a majorante do emprego de arma de fogo por falta de comprovação de sua eficiência ou potencialidade lesiva.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior, pode ser considerada para valoração negativa dos antecedentes criminais.

4. Outra questão em discussão é se a majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo pode ser aplicada sem a apreensão e perícia da arma, baseando-se apenas em prova testemunhal.

III. Razões de decidir

5. O Superior Tribunal de Justiça entende que o conceito de maus antecedentes abrange condenações transitadas em julgado no curso da ação penal, permitindo a valoração negativa na dosimetria da pena.

6. A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, quando outros elementos probatórios, como depoimentos de vítimas e testemunhas, comprovam seu uso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O conceito de maus antecedentes abrange condenações transitadas em julgado no curso da ação penal. 2. A apreensão e perícia da arma de fogo são desnecessárias para a incidência da majorante do uso de arma no crime de roubo quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como o testemunho da vítima."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, I; CPP, art. 156.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 968.221/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025; STJ, AREsp n. 2.851.782/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025; STJ, AgRg no HC 675.858/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021.

(REsp n. 2.205.413/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifo nosso)

No caso, ambos os depoimentos são categóricos quanto à utilização da arma como instrumento de grave ameaça, inexistindo margem para afastamento da majorante.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/03/2026